Tribunal: TJBA
Processo: 8001045-61.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001045-61.2021.8.05.0256 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ELISEU ALVES GIGANTE Advogado(s): CARIM ARAMUNI GONCALVES, KACYANA FARIA CAPUCHO ARAMUNI GONCALVES, AYUNE SILVA ARAMUNI GONCALVES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - CET. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. OMISSÃO PARCIAL DA SENTENÇA QUANTO AOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO E NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente pedido de policial militar inativo para realinhamento de proventos, com elevação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET para 125%, com pagamento retroativo e observância da prescrição quinquenal. O ente estatal insurgiu-se exclusivamente quanto à ausência de especificação, na sentença, dos índices de atualização monetária e compensação de valores eventualmente pagos. II. Questão em discussão 2. Controvérsia recursal centrada na aplicação da Taxa SELIC, prevista na Emenda Constitucional nº 113/2021, como índice único de correção monetária e juros de mora nas condenações contra a Fazenda Pública, bem como na necessidade de consignar a compensação de valores já pagos em fase de liquidação. III. Razões de decidir 3. A EC nº 113/2021, em vigor desde 09/12/2021, determinou que, até o efetivo pagamento, nas condenações contra a Fazenda Pública, incida exclusivamente a Taxa SELIC, acumulada mensalmente, englobando atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora. 4. A sentença recorrida, ao não especificar expressamente a aplicação da SELIC, incorreu em omissão relevante, suscetível de gerar discussões na fase de cumprimento de sentença, impondo-se a adequação. 5. Quanto à alegação de litigância de má-fé, não restou configurada, pois o recurso apresenta fundamento jurídico plausível, configurando exercício regular do direito de recorrer. IV. Dispositivo 6. Recurso provido para determinar que, em liquidação de sentença, seja aplicada a Taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros de mora, bem como que se proceda à compensação de valores eventualmente pagos, mantendo-se incólume o restante da sentença. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº 8001045-61.2021.8.05.0256, em que figuram como Apelante ESTADO DA BAHIA e, como Apelado, ELISEU ALVES GIGANTE. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto